Tribunal: STF
Processo: ARE 1522913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO ANO DE 2021. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO SERVE DE ÓBICE AO DIREITO VINDICADO. IURI NOVIT CURIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO DA EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 38/2001, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 244/2009. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo a recorrente dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, §3º do CPC, máxima diante das fichas financeiras acostadas.



    2. Cuida-se de Recurso inominado interposto pela recorrente/reclamante em face da sentença de origem a qual julgou improcedentes seus pleitos referente ao piso salarial da categoria de magistério fundada na proibição prevista no art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020 bem como pela ausência de demonstração da existência e vigência de lei local pela parte autora.



    2.1. Em suas razões recursais, a demandante sustenta que o requerido não aplicou o reajuste de 12,84% do ano de 2020, de modo que continuou a pagar o piso de 2021 em valor inferior ao devido, direito que lhe compete independentemente de lei reguladora local específica. No mais, afirma que o caso se amolda à exceção do próprio dispositivo invocado na sentença, aduzindo que o piso nacional é devido independentemente de lei reguladora local específica.



    3. A controvérsia da lide consiste em perquirir se é devido o reajuste do vencimento básico da recorrente no ano de 2021, decorrente de suposto reajuste do piso salarial do magistério naquele ano.



    4. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A Lei Federal n.º 11.738/08 regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    5. Nesse toar, a Corte Suprema convencionou ser “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”, conforme ementa da ADI n. 4167, de 27/04/2011, com relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).” Grifo nosso.



    6. Após, frente à decisão da ADI n. 4147, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, definindo a modulação dos seus efeitos, restando definido que todos os entes federados implementassem o piso do magistério a partir de 27/04/2011, com efeitos erga omnes eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. In verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001.2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto. (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013).” Grifo nosso.



    7. Destarte, conforme consignado no julgado da ADI 4167, não houve usurpação da esfera de competência do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre assuntos de interesse local, uma vez que subsiste o poder legislativo da União para legislar sobre normas de caráter geral a teor do disposto no artigo 24, IX, da CF/88, o que não avilta de forma alguma o “condomínio legislativo” acerca do tema, uma vez possuir a legislação em referência escopo, tão somente, uniformizador.



    8. Como exposto inicialmente, primou-se, assim, pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento aos preceitos constitucionais informadores do tema, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. Da mesma forma, referiu-se no julgado que piso salarial resta estabelecido com base no vencimento, que se traduz na parcela mais básica, a qual, acrescida das vantagens pessoais, remete ao conceito da remuneração. Assim, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    9. Isto posto, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    11. Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016, de 7,64% em 2017, de 6,81% em 2018, de 4,17% em 2019, de 12,84% em 2020 e 33% em 2022 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º §1º.



    12. Por oportuno, necessário consignar que não assiste aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas tão somente ver observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional. É dizer: o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 não garante, automaticamente, aos professores a concessão do mesmo percentual de reajuste dado anualmente ao valor mínimo relativo ao piso nacional da categoria, a título de reposição inflacionária, mas tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes. Portanto, o reajuste é cabível tão somente para quem ainda não recebe o piso salarial.



    13. Por conseguinte, mister ressaltar que a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Não obstante, se uma Lei Municipal prevê índices de escalonamento vertical e horizontal, deve-se observar também a orientação pelo STJ fixada no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”.



    14. Dessa forma, a questão debatida nestes autos não se exaure com o estabelecimento da premissa acerca da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional, sendo que a questão dos reflexos nos níveis e demais gratificações deve ser interpretada a partir da análise da legislação local. Nessa linha, o que se tem que perquirir é se a Lei Municipal ou Estadual obedece aos critérios mínimos exigidos pela Lei n.º 11.738/2008, ou seja, se aplicou os percentuais no valor do salário-base, e se há previsão de que as classes da carreira serão remuneradas pelo vencimento básico, o que, consequentemente, fará com que o piso nacional reflita em toda a carreira, entendendo-se por "piso" o vencimento básico do docente e não a sua remuneração global, devendo aquele a partir do dia 27/04/2011 assim refletir na respectiva classe e nível, observada a proporcionalidade da carga horária especificada, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF."



    15. Transpondo tais lições para o caso dos autos, vê-se a mera ausência de legislação municipal não representa entrave à efetiva demonstração do direito vindicado. A tal respeito, o STJ posiciona-se no sentido de que a demonstração da lei local deve preceder de determinação do juiz nesse sentido, consoante redação literal do dispositivo, o que não ocorreu na espécie. Veja-se o teor da ementa em análise da aplicação do art. 337 do CPC/1973, atual art. 376 do CPC/2015, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO JURA NOVAT CURIA. LEI MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 337 DO CPC. 1. Interpretação conjunta do Princípio do Jura Novat Curia com o artigo 337 do CPC. 2. A parte não está obrigada a provar o conteúdo ou a vigência da legislação municipal se o juiz não a determinar. 3. É vedado ao Poder Judiciário negar prestação jurisdicional por desconhecimento de legislação municipal por ausência de comprovação, cabendo ao juiz determinar sua juntada aos autos. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1139800 SC 2009/0089842-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2010). Nessa planura, e com respaldo no comando do art. 372 do Código de Processo Civil, sendo patente que esta Turma Recursal já possui suficiente conhecimento a respeito da legislação municipal incidente à espécie, cabe ressaltar que no presente caso, incide a Lei Municipal Complementar n.º 38/2001 (Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Canindé do São Francisco/SE), com alterações promovidas pela Lei n.º 244/2009, estabeleceu os índices de progressão funcional, distribuindo a categoria em níveis e classes, bem como proporcionalidade das cargas horárias dos serviços prestados, devendo o município observar os reflexos do piso salarial nacional a partir dessas premissas, haja vista que, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira.



    16. Posto isso, a partir da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal, no ano de 2021, não atualizou corretamente o vencimento base da carreira de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público. Isso porque, em 2020, o piso nacional do magistério deveria ser reajustado em 12,84%, de modo que a remuneração mínima do professor de nível médio (I), com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), classe A, seria de R$ 2.886,24 e, sem embargo disso, o ente municipal não promoveu, de forma integral e para todos os meses, os reajustes devidos para toda a carreira naquele ano, mormente considerando o escalonamento de índices verticais e horizontais



    17. A valer, considerando que a requerente possui carga horária de 125 (cento e vinte e cinco horas) horas mensais e ocupa o nível III, Classe E, tudo conforme documento de pp. 13/20, deveria perceber, mensalmente, a quantia reajustada, o que não foi observado pela municipalidade, em alguns meses daqueles anos, devendo, portanto, ser implementado o referido piso salarial como vencimento básico da recorrente.



    18. Neste ponto, registre-se que, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da municipalidade requerida a comprovação do pagamento do piso salarial em favor da parte autora, do que não se desincumbiu pois limitou sua defesa na incompatibilidade orçamentária, limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 173/2020 e na aplicação da teoria da reserva do possível, o que não se mostra suficiente para concluir que os valores efetivamente pagos durante o período vindicado, não são compatíveis com aqueles devidos em favor da parte autora, de modo que são devidas as diferenças salariais requestadas.



    19. Por conseguinte, em sentido contrário ao afirmado pelo juízo a quo, a vedação contida no artigo 8º, I, da Lei Complementar n.º 173/2020, segundo a qual os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos, até de 31 de dezembro de 2021, de “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;”, não se aplica ao caso dos autos. Explica-se



    20. Não se olvide que o STF declarou constitucional o referido dispositivo legal, salientando que a norma representa importante mecanismo em busca do equilíbrio fiscal num momento em que as contas públicas foram fortemente afetadas pela crise econômica gerada pela pandemia. Nesse sentido: RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021; e STF. ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021. PUBLIC 23-03-2021. Ocorre que, na espécie, como dito, os reajustes do piso salarial do magistério, anunciados pelo Ministério da Educação, são incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei n.º 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seus artigos 2º, §1º e 5º, segundo os quais o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.



    21. Deveras, considerando que a atualização do piso salarial do magistério nacional deveria incidir, por força da Lei n.º 11.738/2008, a partir de janeiro/2020 e janeiro de 2021, tal reajuste, desde então, passou a compor a esfera jurídica da recorrente, tendo essa o direito adquirido de ter seu salário-base revisado desde então. Outrossim, registre-se que a Lei Complementar n.º 173/2020 somente se tornou vigente desde 28/05/2020, de sorte que, quando do seu ingresso no ordenamento jurídico, a recorrida já tinha o direito ao reajuste do piso salarial nacional do ano de 2020, o qual incidia desde janeiro daquele ano, destacando-se, neste ponto, que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 6º da LINDB e artigo 5º, XXXVI, da CF/88). Nesse toar, em razão de tais argumentos, a vedação legal contida na Lei Complementar n.º 173/2020 não tem o condão de revogar o direito já devidamente adquirido pela recorrente, desde janeiro/2020, ao reajuste do piso salarial do magistério de 12,84%, haja vista que legislação superveniente não pode suprimir direito já devidamente reconhecido



    22. No que concerne à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao caso em comento, observo que o seu art. 22, parágrafo único, I, apenas proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto nos artigos 19 e 20 da mesma lei. Contudo, este dispositivo ressalva expressamente as hipóteses de pagamentos que derivem de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual – como é o caso dos autos. Observe-se: Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;



    23. Em remate, Registre-se que o artigo 8º, I, da LC n.º 173/2020 apenas proíbe que os entes federativos concedam reajustes até 31/12/2021, exceto quando decorrente de sentença transitado em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, situação dos autos, uma vez que os reajustes do piso pleiteados foram concedidos por meio da Lei Federal n.º 11.738/2008, norma essa muito anterior à citada Lei Complementar.



    24. Ante o exposto, é de se CONHECER do recurso inominado para lhe DAR PROVIMENTO, reformando-se a sentença fustigada para condenar o recorrido ao pagamento da complementação dos valores recebidos a título de vencimento básico, com relação ao piso salarial nacional dos professores no ano de 2021, com reflexo em toda carreira.



    25. Sobre montante devido até o dia 08/12/2021 - período anterior à aprovação da Emenda Constitucional nº113/2021- deve ser acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a contar da citação. Após a data citada, em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, o montante condenatório deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros.



    26. Sem custas e honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente